Tribunal: STF
Processo: RHC 226907
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Alegação de que houve tortura e que, por isso, o processo deve ser anulado. 3. Possível agressão havida após a apreensão da droga. Impossibilidade de invalidação do processo. 4. Fatos e provas reexaminados. Insuficiência da medida. 5. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 6. Agravo improvido.